Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-83.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ART. 927 CAPUT DO CÓDIGO CIVIL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a Apelação está devidamente fundamentada e é capaz de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, além de permitir à parte adversa o exercício do contraditório.

2. Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em virtude de danos sofridos pelo veículo do Autor, após ter sido entregue ao Réu, a fim de que fosse encaminhado para a realização de serviços automotivos.

3. Embora tenha assumido a responsabilidade pelo automóvel, ao se oferecer para encaminhá-lo para o conserto, o Réu não era efetivamente o prestador do serviço, motivo pelo qual se aplica à espécie o regime de responsabilidade civil subjetiva (CC, arts. 186 c/c 927 caput).

4. Assim sendo, no caso, a responsabilidade civil requer a presença do dano, da conduta dolosa ou culposa e do nexo de causalidade, os quais estão devidamente comprovados nos autos.

5. O veículo foi devolvido ao Autor sem várias peças, as quais foram extraviadas durante o período em que o automóvel permaneceu sob a responsabilidade do Réu, que o deixou estacionado na rua, o que demonstra a presença do dano, da conduta negligente e do nexo de causalidade, requisitos aptos a fundamentar a condenação do Réu ao ressarcimento dos danos materiais experimentados pelo Autor, no valor efetivamente comprovado.

6. Em que pese a frustração enfrentada pelo Autor, em decorrência dos fatos apurados, eles não ultrapassaram a esfera dos aborrecimentos cotidianos da vida em sociedade, não sendo capazes de ensejar sofrimento psíquico capaz de gerar afronta direta a direitos da personalidade, não havendo fundamentos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

7. Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos.